Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-93.2023.8.11.0091
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000189-93.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Acessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RIR AGROPECUARIA E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 12.099.101/0001-40 (APELANTE), WILIAN ZENDRINI BUZINGNANI - CPF: 017.552.359-25 (ADVOGADO), OLGA DOMARESKA - CPF: 006.983.899-21 (APELADO), TEREZINHA DOMARESKA - CPF: 761.989.959-68 (APELADO), DECIO PACHECO DE ALMEIDA PRADO NETTO - CPF: 213.557.188-13 (APELADO), EDGAR LUIZ DO COUTO - CPF: 300.179.938-22 (ADVOGADO), ALEXANDRE DOMARESKA - CPF: 588.846.459-72 (APELADO), IVANEIDE APARECIDA DOMARESKA (APELADO), ALOIS DOMARESKA - CPF: 717.752.269-72 (APELADO), CLEUZA APARECIDA DOMARESKA (APELADO), JOSE DOMARESKA - CPF: 008.409.389-77 (APELADO), IVANILDE APARECIDA DOMARESKA - CPF: 008.094.919-31 (APELADO), CLEUZA APARECIDA DOMARESKA - CPF: 008.135.139-95 (APELADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE LEGAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por RIR Agropecuária e Administração Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação possessória ajuizada com o objetivo de proteção de imóvel rural, sob fundamento de abandono da causa. A autora, após requerer e obter a suspensão do processo por 45 dias, não se manifestou no prazo fixado. O juízo, então, extinguiu o processo com base no art. 485, III, do CPC, sem realizar a intimação pessoal do representante legal da parte autora. Posteriormente, foram acolhidos parcialmente embargos de declaração do réu para corrigir o valor da causa e fixar honorários de sucumbência. A autora apelou, alegando nulidade da sentença por inobservância dos requisitos legais para o reconhecimento do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a intimação pessoal do representante legal da parte autora, pessoa jurídica; e (
ii
) estabelecer se a ausência de requerimento prévio do réu inviabiliza a extinção do processo por abandono, à luz da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige o cumprimento de requisitos formais previstos no art. 485, § 1o, do CPC, dentre eles a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias.

A jurisprudência do STJ entende que a
intimação pessoal prevista
no art. 485, § 1o, do CPC não se confunde com a intimação eletrônica do advogado, sendo necessária intimação direta ao representante legal da pessoa jurídica autora.

A intimação eletrônica do advogado, ainda que válida para outros fins nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06, não supre o requisito de intimação pessoal exigido para caracterização do abandono da causa.

A extinção do processo por abandono, nos casos em que já se formou a relação processual, depende de requerimento do réu, conforme expressamente previsto na Súmula 240 do STJ.

A manifestação do réu após a sentença não supre a ausência do requerimento prévio exigido pela Súmula 240/STJ, sendo necessária a provocação anterior à decisão extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do representante legal da parte autora, ainda que se trate de pessoa jurídica e de processo eletrônico.

É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem prévio requerimento do réu, conforme entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1o; Lei no 11.419/06, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.319.780/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 06.09.2018; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2112363/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.10.2023; STJ,
AREsp
2.553.111/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 12.05.2025.

R E L A T Ó R I O

ApCiv
1000189-93.2023.8.11.0091

RIR AGROPECUARIA E ADMINISTRACAO LTDA X
DECIO PACHECO DE ALMEDA PRADO E

O
UTROS

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RIR AGROPECUÁRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA contra sentença que extinguiu Ação
Declaratória de Nulidade c/c Interdito Proibitório no
1000189-93.2023.8.11.0091
, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Em síntese, sustenta
nulidade da sentença
por

a)
ausência de intimação pessoal do representante legal da empresa autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil; b) inobservância da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a extinção do processo por abandono da causa ao requerimento do réu; c) inocorrência do abandono, uma vez que havia formulado pedido de suspensão do processo e, alternativamente, de prosseguimento para a fase instrutória; d) violação ao princípio da causalidade quanto à condenação em honorários advocatícios, po
rque
, segundo a apelante, foram os réus que deram causa ao ajuizamento da ação ao realizarem negócios jurídicos sem observar o direito de preferência da autora e ao praticarem atos de turbação possessória.

R
e
clama, ainda,
a extinção do feito foi precipitada e não observou as formalidades legais necessárias para a configuração do abandono da causa.

Afirma que não houve requerimento do réu nesse sentido, conforme exige a Súmula 240 do STJ, e que a parte autora não foi intimada pessoalmente para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

Aduz, ainda, que os embargos de declaração opostos pelo réu após a sentença não supririam a necessidade do requerimento prévio para a extinção.

No que tange
aos honorários advocatícios, argumenta que, mesmo em caso de manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais deveria recair sobre os réus, com fundamento no princípio da causalidade, uma vez que teriam sido eles que deram causa ao ajuizamento da ação ao realizarem negócios jurídicos supostamente nulos e ao turbarem a posse da autora sobre o imóvel em questão.

Em suas contrarrazões, o apelado DÉCIO PACHECO DE ALMEIDA PRADO NETTO pugna pelo não provimento do recurso, argumentando que: a) a intimação eletrônica é válida e suficiente, dispensando-se a intimação pessoal do representante legal da pessoa jurídica; b) a inércia da parte autora restou configurada, uma vez que, após o término do prazo de suspensão, não se manifestou quando intimada para dar andamento ao feito; c) a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais deve recair sobre a parte autora, que deu causa à extinção do processo ao abandonar a causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia em exame,
se cinge, essencialmente, a duas questões fundamentais: a) a nulidade da sentença por inobservância dos requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa; e b) a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Da dinâmica processual, observa-se que a
demanda foi ajuizada em na data de 10-2-2023, em desfavor de DÉCIO PACHECO DE ALMEIDA PRADO NETTO e outros, em que se pretendia a proteção possessória de imóvel rural denominado "Lote Rural LP 9/B", situado no Município de Nova Monte Verde/MT, com área total de 272,6093 hectares.

A autora/apelante afirma que o imóvel rural em questão, registrado sob a Matrícula no 7266, do Livro 2-AL, do 1o Serviço Registral da Comarca de Nova Monte Verde/MT, estava sendo objeto de turbação por parte dos réus, em especial pelo apelado DÉCIO PACHECO DE ALMEIDA PRADO NETTO, razão pela qual pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência para proteção possessória que restou negada, decisão esta que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento pela parte autora.

Concomitantemente à interposição do recurso, a autora requereu a suspensão do processo pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a fim de aguardar o julgamento do agravo, tendo formulado pedido subsidiário para que, na hipótese de não concessão da liminar pela instância superior, fosse determinada a abertura da fase instrutória.

O pedido de suspensão foi deferido pelo Juízo a quo. Transcorrido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o magistrado determinou a intimação da parte autora para dar regular andamento ao feito. A intimação foi realizada por meio eletrônico, conforme previsto na Lei no 11.419/06, em se tratando de processo eletrônico e tendo em vista que a parte autora é pessoa jurídica.

Diante da ausência de manifestação da parte autora no prazo assinalado, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, consignando a desnecessidade de intimação pessoal por se tratar de pessoa jurídica, considerando suficiente a intimação eletrônica.

Após a sentença, o réu DÉCIO PACHECO DE ALMEIDA PRADO NETTO opôs Embargos de Declaração, alegando a existência de omissões na decisão quanto à análise da preliminar de impugnação ao valor da causa e quanto à condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Em decisão datada de 01/10/2024, o magistrado acolheu parcialmente os Embargos de Declaração para corrigir o valor da causa para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), bem como para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Do processado, p
ara a adequada solução da controvérsia, impõe-se a análise pormenorizada do instituto do abandono da causa e dos requisitos legais necessários para a sua configuração.

O abandono da causa constitui uma das hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, prevista no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Trata-se de situação em que a parte autora, sobre a qual recai o dever de impulsionar o processo, mantém-se inerte por prazo superior a 30 (trinta) dias, deixando de promover os atos e as diligências que lhe incumbem.

O legislador processual, ao regulamentar o instituto, estabeleceu requisitos específicos para a sua aplicação, visando resguardar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa. Dentre esses requisitos, destacam-se: a) a inércia da parte autora por prazo superior a 30 (trinta) dias; b) a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC; e c) o requerimento do réu, nos casos em que já tenha sido formada a relação processual, conforme entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ.

No caso concreto, constata-se que o processo foi extinto por abandono da causa após o decurso do prazo de suspensão de 45 (quarenta e cinco) dias, deferido a pedido da própria parte autora. Findo esse prazo, o magistrado determinou a intimação da parte autora para dar andamento ao feito, tendo a intimação sido realizada por meio eletrônico.

Ocorre que
referida
intimação não atende
u
ao requisito previsto no art. 485, § 1o, do CPC, que exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dia
s, somado ao fato de que
não houve requerimento prévio do réu para a extinção do processo por abandono da causa, conforme exige a Súmula 240 do STJ.

O art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que, nas hipóteses de extinção do processo por abandono da causa, "a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".

A exigência de intimação pessoal constitui garantia processual que visa assegurar à parte autora efetivo conhecimento da situação de abandono e a oportunidade de regularizar o andamento do processo antes de sua extinção. Trata-se, portanto, de requisito indispensável para a configuração do abandono da causa.

No caso em análise, extrai-se dos autos que a intimação da parte autora, ora apelante, foi realizada exclusivamente por meio eletrônico, sem que houvesse a intimação pessoal do representante legal da pessoa jurídica.

A sentença recorrida, ao dispensar a intimação pessoal, fundamentou-se no fato de que a parte autora é pessoa jurídica e que, nos processos eletrônicos, a intimação por meio eletrônico seria considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme disposto no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06.

Ocorre que, não obstante a previsão legal de que as intimações eletrônicas equivalem
às pessoais
para todos os efeitos legais, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado posicionamento no sentido de que a intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1o, do CPC, mesmo nos processos eletrônicos, não se satisfaz com a mera intimação eletrônica do advogado constituído nos autos, sendo necessária a intimação dirigida especificamente à parte.

Na hipótese de pessoas jurídicas, essa intimação pessoal deve ser direcionada ao seu representante legal, não bastando a intimação eletrônica do advogado constituído. Isso porque o abandono da causa é imputável à parte, e não ao seu procurador, razão pela qual a intimação para supri-lo deve ser dirigida àquela.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR.

INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. ART. 267, § 1o, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.

2. Tendo a Corte de origem afirmado que não houve intimação pessoal do agravado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para rever essa conclusão, o que é inviável na via eleita em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.319.780/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018,
DJe
de 14/9/2018)
(grifei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO E NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta.
2. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento das teses defendidas no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 4. Agravo interno desprovido.
”

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2112363/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2023,
DJe
23/11/2023)
(grifei)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração.
2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias"
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
”
(STJ
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2354264 - SP (2023/0138605-0), Ministro
Rau
Araújo, julgado em 23-10-2023)
(grifei)

Assim, a despeito da previsão contida no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06, que equipara as intimações eletrônicas
às pessoais
para todos os efeitos legais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para fins de extinção do processo por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal do representante legal da pessoa jurídica, não bastando a intimação eletrônica do advogado constituído.

No caso concreto, verifica-se que não houve a intimação pessoal do representante legal da pessoa jurídica autora, ora apelante, mas tão somente a intimação eletrônica do advogado constituído nos autos. Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para caracterizar a nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, por inobservância do requisito previsto no art. 485, § 1o, do CPC.

Além da ausência de intimação pessoal da parte autora, a apelante sustenta que a extinção do processo por abandono da causa dependeria de requerimento prévio do réu, conforme entendimento consolidado na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

O enunciado sumular em questão cristaliza o entendimento de que, uma vez citado o réu e estabelecida a relação processual, a extinção do processo por abandono da causa não pode ser decretada de ofício pelo magistrado, sendo necessário o requerimento expresso da parte ré.

Tal orientação jurisprudencial fundamenta-se na premissa de que, após a citação, o réu pode ter interesse no prosseguimento do feito para obter uma decisão de mérito que lhe seja favorável, evitando, assim, a propositura de nova ação pelo autor sobre o mesmo objeto.

No caso em análise, extrai-se dos autos que não houve requerimento prévio do réu para a extinção do processo por abandono da causa. A extinção foi decretada de ofício pelo magistrado, após constatar a inércia da parte autora em dar andamento ao feito.

O magistrado de primeiro grau, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos pelo réu após a sentença, considerou que "os embargos do requerido, não se insurgindo quanto a extinção do feito, supre o requerimento, nos termos da Súmula 240 do STJ".

Ocorre que, segundo o entendimento consolidado na jurisprudência, o requerimento do réu para a extinção do processo por abandono da causa deve ser prévio à sentença, não podendo ser suprido por manifestação posterior.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA AUTOR. REQUERIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE. SÚMULA No 240/STJ.

1. A teor da Súmula no 240/STJ, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
AREsp
n. 2.553.111/AL, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Assim, considerando que não houve requerimento prévio do réu para a extinção do processo por abandono da causa, verifica-se a inobservância do entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ, o que, somado à ausência de intimação pessoal da parte autora, reforça a nulidade da sentença recorrida.

Ante

o
exposto,
dou provimento ao recurso de apelação interposto por RIR AGROPECUÁRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que sejam observados os requisitos legais necessários à extinção do processo por abandono da causa, quais sejam: a) a intimação pessoal do representante legal da pessoa jurídica autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC; e b) o requerimento expresso do réu para a extinção do processo por abandono da causa, conforme entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025